Tribunal: TJSP
Processo: 0000075-74.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CORRETAGEM - Compra e venda de imóvel - Corretor pessoa física - Ação de cobrança de honorários - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Falta de fundamentação e de análise correta da prova - Inocorrência - Celebração de contrato entre o autor e o vendedor do imóvel não comprovada - Atuação do corretor limitada à participação em telefonemas entre o vendedor e o comprador - Remuneração não

Ementa:
CORRETAGEM - Compra e venda de imóvel - Corretor pessoa física - Ação de cobrança de honorários - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Falta de fundamentação e de análise correta da prova - Inocorrência - Celebração de contrato entre o autor e o vendedor do imóvel não comprovada - Atuação do corretor limitada à participação em telefonemas entre o vendedor e o comprador - Remuneração não exigível - Sentença mantida - Litigância de má-fé não configurada - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000075-74.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NELSON
DOURADO JARDIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EDUARDO KANJI
SOBRINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000075-74.2016.8.26.0100 -Voto no 16.654
2
VOTO No 16.654
APELAÇÃO No 0000075-74.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTE: NELSON DOURADO JARDIM
APELADO: EDUARDO KANJI SOBRINHO
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: MÔNICA DI STASI GANTUS ENCINAS
CORRETAGEM - Compra e venda de imóvel - Corretor pessoa
física - Ação de cobrança de honorários - Sentença de
improcedência - Apelo do autor - Falta de fundamentação e de
análise correta da prova - Inocorrência - Celebração de contrato
entre o autor e o vendedor do imóvel não comprovada - Atuação
do corretor limitada à participação em telefonemas entre o
vendedor e o comprador - Remuneração não exigível - Sentença
mantida - Litigância de má-fé não configurada - Apelação
desprovida
A sentença de fls. 497/503, cujo relatório é adotado,
complementada em sede de embargos de declaração (fls. 528/529),
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, ressalvada sua condição de beneficiário da
justiça gratuita.
Apela o autor (fls. 510/527) arguindo preliminar de
nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação e por
fundamentação contraditória, na forma do inciso III do § 1o do artigo
489 do Código de Processo Civil. Argumenta que houve intermediação
de compra e venda de imóvel rural de valor alto, o que torna exigível o
pagamento de 5% do valor do negócio. Ressalta que as provas
documentais e testemunhais dão conta de que efetuou a intermediação
em favor do apelado, e que “quem não se desincumbiu da prova foi o apelado, conquanto
o apelante provou ter sido o único intermediador do negócio jurídico entre apelado e Edilso
Danieli”. Pede a reforma da sentença e a condenação do apelado ao
pagamento de honorários de corretagem, na forma do pedido inicial,
com inversão da sucumbência.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 542/559), com pedidos de rejeição da preliminar, de desprovimento,
de condenação do apelante nas penas por litigância de má-fé, de
majoração dos honorários e de extração de cópia dos autos e remessa ao
Ministério Público para investigação de eventual crimes de estelionato e
de falsidade ideológica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000075-74.2016.8.26.0100 -Voto no 16.654
3
É o relatório.
O apelante propôs a presente ação de cobrança
alegando ser corretor de imóveis e que teria sido contratado verbalmente
para vender a Fazenda Riacho Fundo de propriedade do apelado,
localizada em Cristalina, Estado de Goiás, sendo certo que este teria
enviado mensagem eletrônica confirmando a opção e fornecendo dados
do imóvel, condições de venda, documentação e chaves do imóvel.
Alega também ter prestado serviços que envolviam deslocamento com
pessoas ao imóvel rural, bem como serviços de despachante, de
transmissão de propostas e de fechamento de contratação, já que o
proprietário é um rico e pouco acessível empresário da cidade de São
Paulo, resultando, assim, segundo o alegado, na venda da fazenda a
Edilso Luiz Danieli por R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil
reais - fl. 12), conforme R03/21.143 na matrícula do imóvel (fls. 21/23).
Pede o autor a condenação do réu da comissão de 5%
pactuada pelas partes, correspondente a R$ 175.000,00 (cento e setenta e
cinco mil reais).
O
apelado
ofereceu
contestação
(fls.
52/79)
argumentando, em apertada síntese, que ele e o comprador Edilson
Danieli eram conhecidos de longa data, por serem proprietários de
fazendas vizinhas, e que em meados do ano de 2002 teriam celebrado
contrato de arrendamento (fl. 83) por meio do qual o Sr. Danieli
utilizava a Fazenda Riacho Fundo para criação bovina e escoamento de
gado por meio da BR-040. Alega que colocou o imóvel à venda no ano
de 2008 e, mesmo recebendo diversas propostas de corretores, preferiu
tratar diretamente da venda, dando preferência para compra ao Sr.
Danieli, pois era pessoa de confiança e vizinho da fazenda, sem qualquer
intermediação do apelante até o fechamento da compra e venda,
conforme troca de mensagens eletrônicas (fls. 84, 90, 94/96, 101,
109/111, 118/119, 126/131, 134, 136, 139, 141, 143, 145/147, 149/150,
152, 155, 157, 159, 161, 163, 165/166, 168, 170, 172, 174, 176, 178,
180, 187, 191/197, 204, 206/210, 212/222, 227, 232, 240, 243, 245 e
248).
Sustenta o réu que o autor é litigante de má-fé e
busca enriquecimento sem causa, visto que a data de sua inscrição no
CRECI-GO (fl. 20) é posterior à celebração do contrato de venda e
compra do imóvel (fls. 233/239 - 20 de dezembro de 2012) e que o autor
desconhecia o modo de realização do negócio (cláusula de transferência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000075-74.2016.8.26.0100 -Voto no 16.654
4
de propriedade da empresa do apelado para o seu nome, cláusula
dispondo que os compradores dariam o próprio imóvel objeto do
contrato como garantia ao Banco Rabobank Brasil para fazer frente ao
pagamento da segunda parcela e preço correto de R$ 3.660.000,00 (três
milhões e seiscentos e sessenta mil reais). Impugnou o documento de fl.
25 e também o de fl. 24, ponderando que a declaração ali prestada pelo
Sr. Danieli apresenta linguagem não condizente com a de um agricultor,
além de afirmar que o preço indicado estaria incorreto e seria inexata a
declaração de que o autor teria feito a “intermediação completa e exclusiva da compra
e venda”, tendo em vista estar comprovada a negociação direta.
Acrescentou o réu, por fim, que não foram juntados
recibos de despesas decorrentes com a corretagem tais como gastos com
custas cartorárias, alimentação, gasolina e contratação de auxiliares, de
modo que era de rigor o reconhecimento da inexistência de contrato de
corretagem e da improcedência da ação, assim como a condenação do
autor ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa por litigância
de má-fé, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
O
despacho
saneador
definiu
como
ponto
controvertido “a intermediação feita pelo autor, Nelson Dourado Jardim, com a aproximação
das partes na conclusão da compra e venda do imóvel do réu”, deferindo a produção de
prova oral com a observação de que “como testemunha do juízo, indicado o
comprador do imóvel, Edilso Luiz Danieli, que deverá informar sobre a questão da assinatura da
declaração de fls. 24 e do contrato de compra e venda (233/239) e da suposta utilização do imóvel
em tempo anterior à venda”.
As testemunhas Ivo Peixoto, Realino Francisco
Xavier e Edilso Luiz Danieli (testemunha do juízo) foram ouvidas por
precatória e colhidos os seus depoimentos por gravação audiovisual (fls.
433/436), transcritos pelo réu-apelado (fls. 479/496).
A sentença julgou improcedente a ação ao
fundamento, em síntese, de que “o autor não se desincumbiu do ônus da prova,
conforme disposto no artigo 373, I, do CPC. De outro modo, o requerido juntou e-mails
demonstrando a troca de propostas e contrapropostas diretamente entre comprador e vendedor,
diligências em cartório realizadas pelo próprio comprador ou por outros responsáveis que não o
autor e agendamento de datas para assinatura de contrato e de registro realizada entre as partes do
negócio”, o que animou a interposição do presente recurso.
A leitura das razões de apelação revela que o autor
busca o reconhecimento da nulidade da sentença e, em caráter sucessivo,
sua reforma sob a alegação de que o juízo de origem teria deixado de
apreciar e considerar questões fundamentais no sentido de que “a prova não
foi lida e se lida não foi interpretada na essência da lide, e se interpretada o fora de forma
ideológica, enviesada ou sob a carência de indicação clara sobre os elementos que levaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000075-74.2016.8.26.0100 -Voto no 16.654
5
julgador a encontrar outra pessoa na intermediação do negócio, isto porque o comprador confirmou
a intermediação pelo apelante e negou tê-lo feito diretamente com o vendedor, apelado”.
Argumenta também o apelante que “a prova analisada com
mínimo senso jurídico-processual é de clareza inegável quanto a) identificação do intermediador do
negócio jurídico, a se tratar de corretor profissional, o qual logrou a conclusão negocial, b) que não
houve negociação direta entre Apelado e comprador, c) que os trabalhos de corretagem envolveram
intermediação, apresentação do imóvel, documentos públicos e troca de ofertas, d) que o valor
corrente dos honorários de corretagem é de 5% na região de Cristalina, não obstante este número
ser definido em lei especial, e) que a forma de contato entre apelante e apelado era por telefone e que
este veio a Cristalina para receber e para assinar a escritura que estava pronta e o negócio
devidamente fechado com Edilso Danieli, por intermédio de uma pessoa determinada, qual seja,
Nelson Dourado Jardim, o apelante”.
A sentença dirimiu com acerto as controvérsias,
motivo pelo qual deve ser integralmente ratificada.
Rejeita-se a arguição de nulidade da sentença, quer
pelo alegado motivo de ausência ou deficiência de fundamentação
acerca da prova, na forma do inciso III do § 1o do artigo 489 do Código
de Processo Civil, já que não procede a alegação do apelante de que “O
sentido da r. sentença é tétrico: teria o magistrado a quo que afirmar que o Apelante se trata de um
impostor, que jamais esteve no negócio jurídico e que nada teve com a negociação, o que é
francamente contrário a produção da prova” (fls. 515/516), quer pela alegada
fragilidade dos fundamentos expostos.
A prova foi examinada de maneira correta e
fundamentada pela MM. Juíza de primeiro grau, cabendo observar que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal determina, simplesmente,
que sejam informados, de forma clara, os motivos que levaram à
formação do convencimento do julgador, tal como ocorreu no caso, de
tal sorte que entender ter faltado o juízo com fundamentação fidedigna
acerca da prova produzida é tão somente querer que prevaleça
entendimento que se defende ser o correto.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, “não é nula a decisão que, a despeito de sucinta, contém a necessária fundamentação”
(REsp no 248.750/MG, 4a Turma, Relator Ministro Barros Monteiro,
4.11.2004).
Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito
do recurso.
Na forma do artigo 722 do Código Civil (Pelo contrato de
corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por
qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme
as instruções recebidas), o contrato de corretagem é aquele por meio do qual
alguém se obriga a obter para outro um ou mais negócios de acordo com
as instruções recebidas, sendo, portanto, a corretagem obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000075-74.2016.8.26.0100 -Voto no 16.654
6
resultado na medida em que incumbe ao corretor buscar a aproximação e
a mediação das partes para concretização de determinado negócio.
Observe-se que há hipóteses em que é o proprietário
(vendedor) do imóvel que busca alguém para comprá-lo e, outras, em
que é o comprador quem busca a aquisição de imóvel, de tal sorte que o
encargo do pagamento da remuneração desse trabalho depende da
situação fática contratual objeto da negociação, devendo ser considerado
quem propõe ao corretor nela intervir.
Ao contrário do que vem alegado na petição inicial,
não ficou comprovada a existência de contrato verbal ou escrito entre o
autor e o réu.
A petição inicial veio instruída com o documento de
inscrição do autor no Conselho Regional de Corretores de Imóveis -
CRECI/GO em 26 de abril de 2013, com a cópia da matrícula do imóvel
objeto da venda e compra (fls. 21/23), com uma declaração assinada
pelo comprador Edilso Luiz Danieli atestando a intermediação completa
e exclusiva da compra e venda pelo apelante (fl. 24) e com cópia do
envio de mensagem eletrônica ao apelado postulando o acerto da
comissão de corretagem (fl. 25), mas sem confirmação de recebimento
pelo destinatário.
Deixou, porém, o autor de comprovar a existência da
mensagem em que o réu teria confirmado a opção ao corretor, visto que
há nos autos apenas mensagem enviada pelo autor ao réu (fl. 25), sem a
indicação do ano de sua expedição, tratando da suposta comissão de
venda, sem qualquer manifestação de recebimento por parte do apelado.
O comprador Edilso Luiz Danieli foi ouvido como
testemunha e ratificou o conteúdo da declaração de fl. 24, afirmando que
“(...) eu sinto que houve a participação desse rapaz aí nesse negócio, houve essa participação dele.
Porque quem chegou na minha sala, quem foi lá, falou 'o seu Eduardo está vendendo a fazenda', foi o
Nelson. Eu não posso jamais na frente dele aqui desmentir isso. Foi ele que veio lá, ele que ligou pro
seu Nelson, ele que me passou o telefone, pro seu Eduardo, ele que me passou seu telefone, Doutor.
Então, eu não estou mentindo nada, eu estou falando a pura verdade. Isso que eu quero deixar bem
claro”.
Ainda assim, porém, reputa-se não comprovada a
contratação do autor pelo réu e a assunção por este da obrigação de
efetuar o pagamento da corretagem, considerando que os demais
elementos de convicção trazidos ao processo não autorizam ter ocorrido
a típica atuação do corretor de imóveis.
O autor não comprovou ter executado a tarefa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000075-74.2016.8.26.0100 -Voto no 16.654
7
obter a documentação do imóvel.
A testemunha Realino Francisco Xavier, arrolada
pelo próprio autor, identificou-se como corretor de imóveis e declarou
que não trabalhou com o autor na venda do imóvel objeto da presente
ação. Disse que “Eu fui a pessoa que fez a papelada da escritura”, que “O Edilson tinha me
falado pra mim fazer a escritura” e que “O Edilson me contratou pra mim fazer a escritura,
montar a escritura lá no Cartório até ficar pronto pra poder...”.
Ou seja, muito embora a referida testemunha tenha
afirmado que o autor atuou como corretor, foi ela quem executou a
tarefa de obter os documentos do imóvel necessários à lavratura da
escritura, e não a pedido do autor, já que não trabalharam juntos no caso,
mas a requerimento do comprador.
Além disso, os documentos de fls. 118, 131/142 e
145/232 acostados à contestação também confirmam que tal serviço foi
prestado por outras pessoas que não o autor.
Não bastasse isso, não há qualquer procuração
outorgada ao apelante pelo apelado, tampouco comprovação de despesas
com cartórios, o que reduz ainda mais a credibilidade da versão
apontada na inicial, até porque os mencionados documentos juntados
com a contestação atestam outra realidade e mais verídica no sentido de
que as tratativas iniciais de venda do imóvel se deram sem a participação
do apelante.
A propósito, como acertadamente destacado na
sentença, “(...) não só os e-mails juntados pelo réu-apelado demonstram outra realidade, como o
desconhecimento do autor-apelante sobre as condições do negócio, apontam para a não ocorrência
da corretagem” e “Do depoimento do Sr. Edilso, observa-se que são totalmente inexatas as suas
informações quanto ao prévio arrendamento da Fazenda Riacho Fundo, tanto quanto ao tempo de
arrendamento quanto ao responsável pelo procedimento, conforme documento de fl. 83”,
revelando que é frágil, duvidosa e inconsistente a prova sobre a qual o
autor fundamenta sua pretensão, não servindo elas de base para
confirmar ter ele participado da negociação e ter a operação de venda e
compra se consumado em decorrência de sua atividade de corretor.
A alegação formulada na petição inicial no sentido de
que o réu teria fornecido “chaves para amostragem do imóvel de sua propriedade”
também não se mostra de braços com a verdade.
A testemunha Will Peixoto, arrolada pelo próprio
autor, declarou que o levou algumas vezes ao imóvel, para que fosse
mostrado a outros interessados na compra, e que nessas ocasiões “era o
pessoal da fazenda que abria pra ele entrar a cancela”. Declarou também que o local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000075-74.2016.8.26.0100 -Voto no 16.654
8
ficava trancado com cadeado, tanto que “Quando chegamos, ficamos aguardando o
portão da fazenda”, e que, após indagada sobre como a fazenda foi aberta
para visita, disse a testemunha que “O pessoal que morava lá, tinha um caseiro lá, já
conhecia o Nelson com o comprador, como corretor, como eu falei bem antes. No que chegava lá, ele
ia na porteira e abria, que ela é trancada de cadeado. Abria a porteira e mostrava a fazenda”.
Ou seja, o autor não dispunha das chaves do imóvel,
o que contraria alegação formulada na inicial e mais ainda ratifica o
entendimento de que não foi contratado pelo réu para atuar na venda.
Relevante mencionar que os contatos telefônicos
mantidos entre o comprador e o réu, nos quais houve participação do
autor, longe de revelarem a atuação deste como corretor, sugerem que tal
participação representa apenas prestação de serviço do autor ao
comprador, e não ao vendedor.
Ensina ANTONIO CARVALHO NETO que para
que a interferência de uma pessoa em negócios de outrem se qualifique
como mediação são necessários os seguintes requisitos: a) cometimento
a uma pessoa de conseguir interessado para certo negócio; b)
aproximação feita pelo corretor, entre o terceiro e o comitente; c)
conclusão do negócio entre o comitente e o terceiro, graças à atividade
do corretor (cf. “Contrato de Mediação”, Editora Saraiva, São Paulo,
1956, p. 18), o que, como visto acima, não ocorreu a contento.
Conclui-se, portanto, que o apelante não demonstrou
que da alegada intermediação, na busca por vender o imóvel do apelado,
tenha efetivamente superado os obstáculos e conduzido à união de
vontades entre comprador e vendedor capaz de ensejar, em decorrência
da alegada prestação de serviço de corretagem, a celebração do negócio
de venda e compra, sendo, portanto, inexigível a comissão de
corretagem.
Sobre a matéria, merece destaque precedente do
Superior Tribunal de Justiça envolvendo a necessidade de o corretor
praticar atos de “aproximação das partes”, “fechamento do negócio (assinatura da proposta
de compra e venda)” e “execução do contrato (compra e venda), por meio da assinatura da
escritura para transcrição no registro de imóveis” para a completa formação do
contrato de corretagem e consequente recebimento de comissão, o que,
contudo, não se verificou no caso concreto:
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
CORRETAGEM
IMOBILIÁRIA.
PREQUESTIONAMENTO E DISSÍDIO NOTÓRIO COM A
JURISPRUDÊNCIA
FIRMADA
NO
ÂMBITO
DO
STJ.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. DIREITO BÁSICO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000075-74.2016.8.26.0100 -Voto no 16.654
9
CONSUMIDOR.
PACTUAÇÃO
DE
COMPROMISSO
DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL INTERMEDIADA POR
CORRETOR DE IMÓVEIS. DESISTÊNCIA MOTIVADA, ANTES
DA ASSINATURA DA ESCRITURA. COBRANÇA DE COMISSÃO
DE CORRETAGEM. INVIABILIDADE. ART. 725 DO CC.
INTERPRETAÇÃO QUE DEMANDA HARMONIZAÇÃO COM O
ART. 723 DO MESMO DIPLOMA, 6o DO CDC E 20 DA LEI N.
6.530/1978. 1. Tratando-se de dissídio notório com a
jurisprudência firmada no âmbito do próprio Superior Tribunal de
Justiça, admite-se a mitigação dos requisitos exigidos para a
interposição do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional, especialmente quando os elementos contidos no
recurso são suficientes para se concluir que os julgados
confrontados conferiram tratamento jurídico distinto à similar
situação fática. 2. A relação a envolver o corretor de imóveis e as
partes do negócio que intermedeia é de consumo, e o art. 6o, III,
IV e VI, do CDC estabelece que são direitos básicos do
consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços e sobre os riscos que apresentem; a proteção
contra métodos comerciais desleais; e a efetiva prevenção de
danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. 3.
Por um lado, o art. 723, parágrafo único, do Código Civil
estabelece que o corretor é obrigado a executar a mediação com
diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente,
todas as informações sobre o andamento do negócio. Por outro
lado, o art. 20, I e VIII, da Lei n. 6.530/1978 estabelece que ao
corretor de imóveis é vedado prejudicar, por dolo ou culpa, os
interesses que lhe forem confiados. 4. Cabe ao corretor de
imóveis diligentemente se inteirar e prestar informações usuais e
notórias acerca do título de domínio exibido pelo vendedor, da
regularidade da cadeia dominial, da existência, ou não, de
gravames reais e de ações que envolvam o vendedor e que, em
tese, poderiam conduzir à ineficácia, nulidade ou anulabilidade
do contrato de compra e venda. 5. Em se tratando de prestação
de serviços vinculadas à compra e venda de imóvel, em linha de
princípio, a completa formação do contrato de corretagem
depende de três etapas: a) a aproximação das partes; b) o
fechamento do negócio (assinatura da proposta de compra e
venda); e c) a execução do contrato (compra e venda), por meio
da assinatura da escritura para transcrição no registro de
imóveis. 6. O art. 725 do CC, ao estabelecer que a remuneração é
devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado
previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive
em virtude de arrependimento das partes, demanda harmonização
com os arts. 723 do Diploma civilista; 6o, III, IV e VI, do CDC; e
20, I e VIII, da Lei n. 6.530/1978. Com efeito, em caso de
desistência do negócio antes da assinatura da escritura, é possível
fazer recair sobre aquele que voluntariosamente rompeu o
compromisso de compra e venda a obrigação de pagar a
comissão, não incidindo, todavia, nas hipóteses em que o
arrependimento é motivado. 7. Muito embora não tenha sido
apurado ou infirmado se a venda do imóvel pelos promitentes
vendedores constituiria fraude à execução, é vultoso o valor da
causa na execução fiscal em que um deles é demandado -
semelhante ao do imóvel objeto do compromisso de compra e
venda -, e, como não foi devidamente informado pela imobiliária,
é motivo bastante para ensejar o rompimento contratual, não
havendo cogitar em obrigação de pagar comissão de corretagem.
8. Recurso especial provido (REsp 1.364.574/RS,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4a
Turma, 24.10.2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000075-74.2016.8.26.0100 -Voto no 16.654
10
Ainda do Superior Tribunal de Justiça vem a
definição precisa de que “É certo que a prestação do serviço de corretagem é de risco, de
resultado, guarda peculiaridades, porém, como toda atividade profissional, ela há de ter, como
princípio básico, o estabelecimento de uma relação jurídica entre as partes. Sem isso, não há
contrato, nem escrito e nem verbal. Exatamente essa ausência de contrato é que não dá ensejo a uma
ulterior comissão, pois não se pode impingir pagamento por serviço que sequer foi avençado, sob
pena de se instituir verdadeiro contrato unilateral entre duas partes” (REsp 214.410,
Relator Ministro Aldir Passarinho Jr., 4a Turma, 06.11.2007).
Em suma, não é devida comissão ao apelante, tal
como a sentença concluiu, não havendo, portanto, que se falar em
sentença sem fundamento, tampouco em não apreciação correta das
provas, como tenta fazer crer o apelante.
As circunstâncias acima autorizam, pois, a ratificação
integral da sentença.
Ficam majorados os honorários devidos ao advogado
do réu, para 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado (artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil), observado o artigo 98, § 3o, do
mesmo diploma legal.
Fica mantido o indeferimento do pedido formulado
pelo réu, de extração de cópia dos autos e remessa ao Ministério Público
para investigação de eventual crime de estelionato e de falsidade
ideológica, na esteira do entendimento exarado pelo juízo de origem em
sede de embargos de declaração, o qual aqui se ratifica: “Vistos. Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por EDUARDO KANJI SOBRINHO em face de sentença de fls.
497-503, por meio dos quais o embargante pretende seja sanada omissão referente ao pedido de
extração de cópia dos autos a fim de serem remetidos ao Ministério Público para investigação de
eventual crime de tentativa de estelionato praticado pelo autor, assim como de eventuais crimes de
falsidade ideológica e falso testemunho praticados pelo Sr. Danieli. Os embargos devem ser
acolhidos, porquanto a sentença não se manifestou em relação ao referido pedido. O embargante
sustenta que a razão das inconsistências existentes nos depoimentos precisa ser investigada pelos
órgãos competentes, razão pela qual requer que se determine a extração de cópia dos autos e
remessa ao Ministério Público de São Paulo. O requerimento deve ser negado. Em que pese a
existência de inconsistências nos depoimentos, entendo ser improvável que a prática de crime tenha
sido a razão delas. Nos termos do artigo 27 do CPP, “qualquer pessoa do povo poderá provocar a
iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe, por
escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de
convicção”. Assim, pode o embargante extrair cópias dos autos e entregá-las ao MP, não havendo
necessidade ou utilidade no presente requerimento”.
Por fim, não caracterizada a litigância de má-fé do
autor, como afirmado a fl. 559, já que não configurada a prática de
nenhuma das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo
Civil, rejeita-se o pedido de imposição de sanção de tal natureza.
Como
decorrência
lógica,
fica
mantido
o
indeferimento do pedido de condenação do réu ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000075-74.2016.8.26.0100 -Voto no 16.654
11
indenização por danos morais formulado na contestação (fl. 78) e
reiterado em grau recursal (fl. 559), fundado em “afirmações inverídicas
e difamantes sobre sua reputação pessoal e profissional”, visto que,
como bem entendeu o juízo de origem, “não faz o réu jus a qualquer
indenização por este fundamento”.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator